Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-46.2016.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000039-46.2016.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSITA LACERDA E SILVA Advogado(s): VINICIUS COSTA SILVA APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ. MÉRITO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM MIGRANÊA CRÔNICA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA. NEGATIVA ABUSIVA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PREVALÊNCIA DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO JUIZ. ART. 537, § 1º, CPC. REDUÇÃO PARA DEZ MIL REAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra a sentença que condenou a Ré a autorizar e custear o fornecimento de medicamento prescrito para a Autora, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de astreintes. 2. Apelação da Ré. 2.1. A Autora é beneficiária do plano de saúde operado pela Ré e, conforme relatórios médicos que acompanharam a inicial, foi diagnosticada com migranêa crônica (CID G43), quadro para o qual foi prescrito tratamento com toxina botulínica. 2.2. A negativa de custeio do fármaco postulado é indevida, na medida em que o tratamento de enxaqueca crônica mediante bloqueio com toxina botulínica não é experimental, nem inovador; em verdade, atualmente já é aprovado pela ANVISA, encontra-se no rol da ANS e possui regulamentação por portarias do Ministério da Saúde, além de ter respaldo científico da literatura médica. Precedentes. 2.3. Por força do art. 10 c/c art. 12, I, “b”, da Lei nº 9.656/98, o medicamento em questão é de cobertura obrigatória, pelo que indevida a recusa da operadora em custear o seu fornecimento. Precedentes. 2.4. Na espécie, deve prevalecer o direito fundamental à saúde da Autora, o qual merece especial proteção dada a sua indispensabilidade e constitui limitação ao exercício das atividades empresariais, notadamente no que concerne às operadoras de planos de saúde, que não podem negligenciar a manutenção sadia da qualidade de vida de seus consumidores. 2.5. Não cabe ao plano de saúde a definição do melhor método terapêutico, materiais e tratamentos cirúrgicos, mas sim ao profissional habilitado que acompanha o paciente e melhor conhece suas necessidades de saúde. 2.6. Da análise dos autos, verifica-se que o prazo para cumprimento da liminar se iniciou em 15/02/2016, no entanto, somente houve o seu cumprimento integral em 19/05/2016, portanto deve ser mantido o capítulo da sentença que condenou a Ré ao pagamento de astreintes em favor da Autora. 3. Apelação adesiva da Autora. 3.1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, posto que a Autora impugnou especificamente os fundamentos da sentença no que diz respeito à redução do valor das astreintes. 3.2. Tendo em vista o longo intervalo de meses para o cumprimento integral da liminar, e considerando que a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) sem qualquer limitação, verifica-se que, a rigor, o valor devido pela Ré a título de astreintes ultrapassa a casa dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3.3. Todavia, as astreintes não possuem natureza indenizatória, tampouco sancionatória, mas sim intimidatória, por serem um meio de coação indireta para forçar psicologicamente o devedor a cumprir o comando judicial, devendo ser aplicada em valor que não seja inócuo para o devedor, mas que também não seja exorbitante a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária, de modo que o descumprimento da obrigação se torne economicamente mais vantajoso do que seu adimplemento. Inteligência art. 537, CPC. 3.4. Na espécie, o valor total da multa acabou se tornando excessivo, razão pela qual é devida a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto se tratar de quantia em consonância com as peculiaridades do caso concreto (em especial o fato de que o descumprimento da liminar foi apenas parcial), com o binômio razoabilidade-proporcionalidade e com as finalidades do instituto. Inteligência do art. 537, § 1º, do CPC. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n. 0000039-46.2016.8.05.0155, em que figuram como Apelantes e Apelados ROSITA LACERDA E SILVA e CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente